Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação cível é interposta por alimentante contra sentença que fixa alimentos em favor do filho menor em 30% do salário-mínimo. O apelante alega que recebe apenas um salário-mínimo mensalmente, possui outros dois filhos menores, além de despesas fixas. Requer a redução da pensão para 14% do salário-mínimo. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos.
3. Discute-se a existência de alteração na capacidade econômica do alimentante apta a justificar a revisão do valor fixado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil - CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos devem observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC, bem como o dever conjunto dos pais de sustento dos filhos (arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC).
5. A revisão da obrigação alimentar exige alteração fática superveniente (art. 1.699 do CC), cujo ônus probatório recai sobre quem a pleiteia (art. 373, I, do CPC).
6. No caso, o alimentando é menor impúbere e suas necessidades são presumidas (art. 375 do CPC). A genitora possui renda de um salário-mínimo e arca preponderantemente com as despesas do menor. O apelante afirma renda de um salário-mínimo, mas a movimentação financeira apurada via quebra de sigilos bancário e fiscal demonstra renda média mensal aproximada de R$ 3.000,00.
7. O quadro revela tentativa de ocultação de rendimentos. O valor fixado (30% do salário-mínimo) mostra-se proporcional às possibilidades do alimentante e adequado às necessidades do menor. Ademais, o apelante não comprova as despesas fixas alegadas, tampouco apresenta elementos que indiquem redução substancial de sua capacidade econômica. A existência de outros filhos, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos. Ausente alteração relevante na situação financeira do apelante ou diminuição das necessidades do alimentando, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do CC; arts. 373, I, e 375 do CPC; art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, processo 0710530-07.2020.8.07.0016, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 05/07/2024; TJDFT, Apelação Cível, processo 0736268-94.2024.8.07.0003, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 11/12/2025; TJDFT, Apelação Cível, processo 0706969-66.2024.8.07.0005, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 10/12/2025.